Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-48.2015.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709297-48.2015.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS LIMA DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem, por entender que a matéria versada nos autos não possui repercussão geral – Tema no 800 (ID Num. 25045674). Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao d.Juizado de Origem. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito